Tribunal: STF
Processo: RE 78236
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Ação possessória. Trancamento à altura do saneador. Recurso próprio.
II. Se o acórdão objeto do extraordinário assentou em dois fundamentos bastantes e só um foi habilmente atacado na via extrema, incide a Súmula n 283.
III. Recurso extraordinário não conhecido.